Tribunal: CARF
Processo: 19515.000081/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000081/2011-37
ACÓRDÃO
1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL SINHA JUNQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. DIREITO A PREJUÍZOS FISCAIS ACUMULADOS
E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
No caso de suspensão de imunidade em que seja efetuado lançamento de
ofício de IRPJ/CSLL pelo regime de apuração do lucro real, indicando a
autoridade fiscal competente os saldos de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa que impactam os tributos lançados, permite-se que a
contribuinte, ao optar pelo regime de apuração do lucro real, utilize tais
saldos de PF/BCN em seu LALUR/LACS, sujeitos à comprovação quando
compensados no futuro, nos termos do §1o, do artigo 15, da Lei no
9.065/1995.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados os Autos de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 506
a 512 e 519 a 525), relacionados ao ano-calendário de 2007, glosando a compensação do IRPJ e da
CSLL com prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, por saldo insuficiente.
Os Termos de Verificação Fiscal de IRPJ e CSLL (“TVF” - fls. 499 a 511 e 513 a 518)
são semelhantes, motivo pelo qual destaco alguns trechos relacionados ao IRPJ:
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
2. De início, pesquisas efetuadas nos sistemas informatizados da SRFB - Secretaria
da Receita Federal do Brasil demonstraram:

3. Importante é mencionar que o SAPLI- Sistema de Acompanhamento de Prejuízo
Fiscal, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL é um sistema
informatizado da SRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil, alimentado pelas
informações constantes nas DIPJs, preenchidas e transmitidas pelo próprio
contribuinte.
4. O SAPLI passou a controlar prejuízos fiscais compensáveis com o Lucro Real -
IRPJ. somente quando a contribuinte passou a transmitir DIPJs - Lucro Real (a
partir de 2003), haja vista que:
a) até 2002, a contribuinte não apresentou na DIPJ informações relativas ao Lucro
Real resultando em prejuízos fiscais (DIPJ - ficha 09 A - Demonstração do Lucro
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
3
Real), aos e á BCN/CSLL (DIPJ - ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social Sobre o
Lucro). Até 2002, a contribuinte entregou DIPJ - IMUNE/ISENTA (fl. 03);
b) a partir de 2003, a DIPJ passa a informar o Lucro Real (fl. 03), os prejuízos
fiscais, a BCN/CSLL e as respectivas compensações efetuadas (fls. 11/29).
5. Feitos esses esclarecimentos básicos, o sistema SAPLI apresenta as seguintes
informações:
(...)
6. Conforme se verifica, o saldo de prejuízos, em 31/12/2006, era de
R$640.712,29. Entretanto, em 2007, o contribuinte se creditou de um prejuízo de
RS2 705 403,38. Portanto, houve uma compensação indevida de prejuízo fiscal no
valor de R$ 2.064.691.09.
7. Mutatis mutandis, em relação à BCN/CSLL o SAPLI apresenta os seguintes
dados:
(...)
8. Conforme se verifica, o saldo de BCN/CSLL. em 31/12/2006. era de
R$649.698,67 Entretanto, em 2007. o contribuinte se creditou de uma BCN/CSLL
de RS2.705.403,38 Portanto, houve compensação indevida de BCN/CSLL no valor
de R$2.055.704,71.
9. Após análise desses elementos o sujeito passivo foi intimado, mediante a
lavratura, em 16/11/2010, do Termo de Intimação Fiscal - ciência em 22/11/2010
(fls.30/32). a justificar essas divergências:
- Compensação a maior de prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real e
- Compensação a maior da Base de Calculo Negativa (BCN) de períodos – base
anteriores na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL).
10. Na data de 29/11/2010, documentos foram recebidos por via postal (fls.
33/467). acompanhados de expediente:
(....)
11. O Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal foi lavrado em 10/12/2010.
Cuja ciência se deu em 16/12/2010 (fls. 468/469).
12. Na data de 10/12/2010. o Anexo XIII - LALUR 2008 e o Anexo XIV – LALUR
2009 foram devolvidos à contribuinte, acompanhados do Termo de Devolução de
Documentos (fls. 470/471), haja vista tratar-se o presente procedimento de
revisão interna de DIPJ relativa ao ano-calendário 2007, não abrangendo os anos-
calendários 2008 e 2009.
13. Após análise de todos os dados e documentos coletados durante o
procedimento fiscal, constatou-se a infração que se passa a relatar.
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO CONSTATADA
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
4
14. Compensação a maior de prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real
(...)
18. Nos termos da legislação vigente, admite-se a compensação de prejuízos
fiscais, desde que comprovada a sua existência mediante:
i escrituração contábil regular, com a apuração do lucro no Livro Diário e
respectivo DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício E
ii. registro no LALUR, com o ajuste do lucro liquido (demonstrado no DRE) pelas
adições e exclusões E
iii. informação do prejuízo fiscal na DIPJ (entregue antes do inicio de
procedimento fiscal).
19. Entretanto, informa a contribuinte em expediente datado de 26/11/2009 (fl.
37): 'Assim, em 2003. o contribuinte inaugurou seu Livro de Apuração do Lucro
Real ("LALUR) com os valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa para
a CSLL levantados pela d. fiscalização".
20. Conforme declaração da própria contribuinte, o LALUR foi iniciado em 2003.
assim como a apuração do Lucro Real e respectivos prejuízos fiscais.
21. Portanto, admitem-se para compensação somente os prejuízos fiscais
decorrentes de demonstrativos de apuração de lucro real a partir de 2003 (fl.03).
22. Alega a contribuinte fazer jus a um saldo de R$56.057.606.83 (fl. 36)
decorrente de prejuízos fiscais dos anos 1998 a 2002. tendo iniciado o LALUR com
esse montante (fl. 36), cuja origem não foram demonstrados tempestivamente
nos seus respectivos períodos de apuração do Lucro Real. Afirma ter sido esse
prejuízo levantado durante fiscalização fazendária. Entretanto, em 2003. quando
da ciência desse montante, deveria a contribuinte adotar as providências
necessárias relativas ao período não atingido pela decadência quinquenal: (1)
regularização da contabilidade; (2) confecção do LALUR; (3) retificação das DIPJ -
antes do início de procedimento fiscal, para que essas informações viessem a
integrar o SAPLI.
23. Com o advento da Lei 8.981/95, os estoques de prejuízos fiscais são
compensáveis por prazo indeterminado, portanto, independem da data de
formação. Porém, obrigatoriamente, essa formação se dá pelo Lucro Líquido,
ajustado pelos acréscimos e exclusões legalmente previstas e demonstrado na
parte A do LALUR da data de origem.
24. Quaisquer ajustes do Lucro Real e/ou prejuízo fiscal, quer para lançamentos
de exclusões legalmente permitidas reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, quer de adições obrigatórias que as aumentem, só produzem efeitos fiscais
quando efetuados na parte A do Livro de Apuração do Lucro Real. Não decorrido o
prazo decadencial e constados erros que afetaram o lucro real ou prejuízos fiscais,
a empresa deveria/poderia saná-los, registrando esses erros no Demonstrativo do
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
5
Lucro Real do período base da ocorrência, informando o fato ao fisco, através de
DIPJs retificadoras.
25. Entretanto, em relação às DIPJs, a contribuinte reconhece que os valores
compensados, aproveitados de prejuízos fiscais, nunca foram informados ao fisco
nes anos calendários anteriores (fl. 35):
"Ocorre, entretanto, que os valores compensados, em ambos os casos - de fato,
não constam da DIPJ da contribuinte."
26. Anda, o sujeito passivo requer que esta fiscalização reconheça e lance valores
de prejuízos fiscais que a mesma não contabilizou, e não declarou
tempestivamente por meio de entrega de DIPJs - pleito que, por óbvio, resta
descabido. A compensação de prejuízos fiscais é uma faculdade outorgada pela lei
ao contribuinte que, optando por utilizar esse beneficio, deve se manifestar
tempestivamente. Portanto, não é a SRFB que deve se manifestar para a utilização
desses valores.
27. Pelo exposto, faz-se mister o lançamento do tributo devido no ano-calendário
de 2007, resultante da glosa de valores compensados indevidamente, uma vez
que:
- não houve apuração de lucro real, relativos a 1998 a 2002. com o devido registro
na Parte A do LALUR, portanto, não há que se falar em prejuízos fiscais;
- não há DIPJs (originais ou retificadoras), relativas aos anos calendários 1998 a
2002, com a informação da existência de prejuízos fiscais a serem compensados
nos anos calendários subseqüentes (DIPJ - ficha 09 A - Demonstração do Lucro
Real) As DIPJs localizadas nos sistemas da SRFB são como IMUNE/ISENTA (fl. 03);
- o estoque de prejuízos fiscais, relativos aos anos calendários 2003 a 2006. São
insuficientes para a compensação pleiteada pela contribuinte (fls. 11/29).
Cientificada a contribuinte do lançamento, apresentou impugnação (fls. 547 a 579),
conforme relatado pela DRJ, as matérias suscitadas na defesa foram:
(a) há nulidade do auto de infração em decorrência de falha na fundamentação;
(b) da existência do ato jurídico perfeito e da observância ao principio da
segurança jurídica que inviabilizam o lançamento do tributo;
(c) a Administração Tributária Federal está vinculada aos atos administrativos por
ela praticados, nos estritos termos do principio da legalidade;
(d) inconstitucionalidade e ilegalidade do percentual de multa aplicado;
(e) inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da Taxa SELIC como indexador
de tributo.
5.1. No tocante à nulidade da autuação por falha na fundamentação, aduz que o
relatório fiscal não permite compreender as acusações.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
6
5.2. No tocante à existência de ato jurídico perfeito, à observância da segurança
jurídica e à vinculação da Administração aos seus próprios atos, assevera que foi a
própria Fiscalização que apurou os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
utilizadas pelo impugnante, no caso, nos autos do processo administrativo
13855.000886/2003-33. Ademais, não caberia à fiscalizada retificar suas
declarações dos períodos relativos aos prejuízos e bases de cálculo negativas,
1998-2002, uma vez que a própria Receita Federal, por meio da IN no 166/99,
proibiu a retificação de declaração para alterar “forma de tributação”.
5.3. Para comprovar o seu direito aos prejuízos e bases negativas, juntou:
a) as DIPJs dos anos de 1998 a 2002; (docs. 10 a 14)
b) os demonstrativos de prejuízos fiscais e BCN/CSLL de 1998 a 2002 — originais
entregues à fiscalização); (doc. 20)
c) os DREs entregues à Fiscalização em 2002 e 2003 para apuração de impostos
devidos em razão da suspensão da imunidade da lmpugnante, nos quais constam
os efetivos prejuízos contábeis da Impugnante; (doc. 07)
d) o livro LALUR de 2003, no qual consta o valor do prejuízo apurado pela
Fiscalização quando da lavratura dos autos de infração 0819000/04512/02, sendo
que o prejuízo fiscal e a BCN/CSLL constam tal como apurado pela Fiscalização na
Parte B do livro; (doc.16)
e) os autos de infração nos quais constam os valores de prejuízos fiscais apurados
pela Fiscalização. (doc.06)
5.4. Requer ainda perícia contábil para o caso de pairar dúvida acerca dos valores
e a juntada posterior de documentos.
A DRJ analisou o feito e julgou improcedente a impugnação (fls. 1.587 a 1.595), em
acórdão que adotou a ementa que transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE - DIREITO A PREJUÍZOS ACUMULADOS
No caso de suspensão de imunidade, para fazer jus a prejuízos fiscais com o fim
de compensação futura, é necessário que o contribuinte apresente declaração
retificadora para o regime do lucro real e preencha o LALUR do período. O mesmo
vale para bases negativas de CSLL. A proibição de retificação de declaração só se
aplica para as hipóteses do exercício de opções fiscais. O fato de a autoridade
fiscal eventualmente consignar a existência de prejuízo no auto de infração
relativo ao período de suspensão da imunidade não confere ao contribuinte o
direito posterior de compensação, pois o registro da autoridade fiscal compõe a
fundamentação do seu ato de não constituir crédito tributário a favor da Fazenda
Pública; não corresponde, pois, à parte dispositiva do seu ato. Falece competência
à autoridade fiscal para reconhecer de ofício direito a prejuízos fiscais.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
7
JUROS - TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA – INCONSTITUCIONALIDADE
A instância administrativa não possui competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que tange ao mérito, transcrevo os fundamentos adotados no julgamento:
13. Segundo a própria narrativa da defesa, a entidade se autodeclarava imune e
teve sua imunidade suspensa para os anos de 1998 a 2002, em consequência
sofreu autuação no período. A autoridade fiscal, porém, deixou de lançar o IRPJ e
a CSLL no período por verificar que havia prejuízos. O fato de ter consignado
valores desses prejuízos não confere ao contribuinte o direito de os compensar
por duas razões. Primeira, é o contribuinte que os tem que apurar e exercer
perante a Receita Federal tais direitos, como bem asseverou e fundamentou a
autoridade fiscal e isso se faz por meio da entrega da DIPJ e do preenchimento do
LALUR. Segundo, a autoridade fiscalizadora não tem competência para substituir
o contribuinte nessa atividade. A fiscalização tem a função e a competência de
positivar direitos do Fisco por meio da constituição de créditos tributários e da
glosa de benefícios fiscais. A competência para o reconhecimento de direitos dos
particulares, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, não é da Fiscalização,
mas sim do antigo Sistema de Tributação, atual Sistema de Orientação e Análise
Tributária, conforme art. 286, da Portaria MF no 430/2017. E, na verdade, nem
sequer este Sistema poderia fazê-lo, pois não dispõe de competência específica
para constituir prejuízos fiscais a favor de particulares; reiteramos, estes devem
ser positivados, tempestivamente, pelos próprios contribuintes.
14. É oportuno também elucidar que todos os atos jurídicos possuem duas partes:
o fundamento e o dispositivo. A parte em que a autoridade fiscal aduz a
inexistência de lucro nos anos de 1998 a 2002, no qual constam valores de
prejuízos, pertence à fundamentação para o dispositivo específico de não
constituição de crédito tributário de IRPJ e de CSLL. Os valores de prejuízos e
bases negativas eventualmente consignados no termo não produzem qualquer
efeito jurídico, exceto o de fundamentar a não autuação no período fiscalizado.
15. Por fim, o contribuinte alega que não poderia retificar suas declarações, uma
vez que a IN no 166, no seu artigo 5o, até hoje em vigor, proíbe a retificação para
alterar “forma de tributação”. Em primeiro lugar, não se trata de “forma”, mas
sim de “regime”. Não se pode alterar o regime, mas isso se aplica apenas nas
hipóteses de exercício de opções. Se o contribuinte tem a opção de tributar pelo
lucro real ou pelo presumido, ao exercer tal faculdade pelo presumido, não pode
modificar para o real e vice-versa. Tal proibição, contudo, não ocorre no caso de
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
8
erro de declaração. Se o contribuinte está obrigado a adotar o regime do lucro
real e entrega uma declaração pelo lucro presumido não só pode, mas sim deve
retificar para uma declaração de lucro real. O mesmo se diga aqui. A impugnante
apresentou sua declaração como entidade imune, uma vez suspensa a sua
imunidade não só tinha a faculdade, mas sim o dever de apresentar a declaração
pelo lucro real.
16. Em face do que expomos, da necessidade da apresentação tempestiva da DIPJ
e do preenchimento do LALUR para reconhecimento dos prejuízos e bases de
cálculo negativas, fica prejudicado o pedido de perícia e de apresentação
posterior de provas.
A contribuinte teve ciência da decisão em 14 de fevereiro de 2019 e, em 15 de
março de 2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.602 a 1.612). Na peça, traça uma digressão
sobre o imposto sobre a renda, aduzindo que tem direito à compensação dos prejuízos fiscais,
porquanto no período de 1998 a 2002, quando cumpria suas obrigações fiscais como entidade
imune, havia prejuízo fiscal, mas sem impactos fiscais, por não apurar o lucro real.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade.

Delimitação da Lide
O objeto de litígio diz respeito à infração relacionada à compensação de prejuízos
fiscais de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL (“PF/BCN”) por insuficiência de saldo.
Esclarece-se que no período de 1998 a 2002 a contribuinte se autodeclarava como
entidade imune e cumpria suas obrigações acessórias em respeito à essa condição. Porém, após
ter sido suspensa sua imunidade tributária nos anos em questão (fls. 658 a 667), o Fisco efetuou
lançamento de ofício dos tributos, apurando prejuízo fiscal em favor da recorrente em alguns
anos-calendário fiscalizados, o que reduziu parte dos tributos lançados (fls. 670 a 717). Após a
lavratura dos autos de infração, a recorrente aderiu ao PAES para quitar os referidos tributos (fls.
DOC. 15).
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
9
A partir do ano de 2003, então, passou a ser tributada pelo lucro real e inaugurou o
LALUR contabilizando os prejuízos fiscais verificados no decorrer da fiscalização, quando do
lançamento dos autos de infração decorrentes da suspensão da imunidade (1998 a 2002).
Tem-se então o objeto do litígio, valores de PF/BCN apurados pela recorrente
divergem daqueles que constam no SAPLI, ocasionando a insuficiência de saldo para
compensação.

Mérito
A recorrente alegou, na impugnação, que mantinha sua contabilidade regular no
momento da fiscalização que sofrera anteriormente e que o Fisco utilizara de sua escrituração
contábil para apurar o PF/BCN ao lavrar os autos de infração decorrentes da suspensão da
imunidade.
Os documentos juntados nos autos são: (i) DRE de 1998 a 2001 (fls. 719 a 725); (ii)
prejuízos fiscais apurados de 1998 a 2004 (fls. 727 a 736); (iii) base de cálculo negativa de 1998 a
2004 (fls. 738 a 747); as DIPJs de 1998 a 2002 (fls. 749 a 952); (iv) declaração PAES (fls. 965 a
1.012); (v) LALUR de 2003 a 2007 (fls. 1.013 a 1.263); (vi) saldo de prejuízo fiscal em 31/12/2009
(fls. 1.264 a 1.320); (vii) DIPJ de 2003 a 2007 (fls. 1.322 a 1.579).
Em seu recurso voluntário, as matérias de defesa são incontestavelmente mais
genéricas e não enfrentam o ponto crucial do litígio, porquanto são feitas reflexões de bases
principiológicas para sustentar a possibilidade de compensação dos prejuízos fiscais e da base de
cálculo negativa. Mas isso não é o que se discute no processo.
Apesar desse cenário, por força da verdade material, decido por enfrentar o mérito
do lançamento, relacionado à existência de saldos de PF/BCN.
Inicialmente, não obstante todas as considerações feitas pelo acórdão recorrido
sejam razoáveis e pertinentes, apresentando a sistemática da legislação tributária em matéria de
prejuízos fiscais, sobre a relação com as obrigações acessórias e o dever de transparência na
relação contribuinte-Fisco, teço algumas ponderações.
O artigo 509, caput, do RIR/1999 assim determina:
Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei no 9.249,
de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
Naturalmente, levando-se em consideração os regimes de tributação do IRPJ,
somente no lucro real existe a mensuração dos PF/BCN compensáveis. Nos demais regimes, por
óbvio, a atividade econômica pode gerar prejuízos societários/contábeis, mas estes não se
confundem com os PF/BCN (para fins fiscais), apurados conforme as normas do lucro real,
registrados na parte B do LALUR/LACS e compensáveis nos termos da legislação tributária.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
10
De acordo com norma supramencionada, as sociedades que optem pelo regime do
lucro presumido não apurarão PF/BCN compensáveis do IRPJ e da CSLL, ao passo que as optantes
pelo lucro real e que apuram PF/BCN terão essa faculdade. Ainda, as sociedades que mudem o seu
regime de apuração do IRPJ, do lucro real para o lucro presumido, não mais poderão compensar
os PF/BCN com o IRPJ/CSLL, em razão da sistemática presumida de apuração do lucro, mas
conservarão os saldos de PF/BCN para compensação futura, acaso voltem a optar pelo regime de
apuração do lucro real em exercícios vindouros.
A situação do caso em tela seria relativamente mais simples, acaso a entidade fosse
imune e, após, passasse a optar pelo regime do lucro real, pois não teria apurado em momento
algum PF/BCN, por não ser optante pelo lucro real. Mas o caso é peculiar, já que quando da
suspensão de sua imunidade, os autos de infração decorrentes desse ato apuraram o IRPJ e a CSLL
pelo lucro real e aferiram os PF/BCN compensáveis, inclusive, ensejando a redução dos tributos
lançados naquele procedimento fiscal.
Como já afirmado, nos anos de 1998 a 2002, a contribuinte se declarava entidade
imune, mas essa imunidade foi suspensa, ensejando o lançamento de IRPJ/CSLL pelo regime do
lucro real. Nessa oportunidade, a autoridade fiscal lançadora auditou os registros contábeis da
interessada, a fim de mensurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro real, constatando a
existência de PF/BCN. Colaciono trechos dos autos de infração de IRPJ e CSLL decorrentes da
suspensão da imunidade (fls. 672 e 679), que são idênticos:

Tais autos de infração foram lavrados em 19/08/2003 e, por óbvio, a contribuinte
poderia/deveria retificar suas DIPJs dos anos 1998 a 2002. Entretanto, não procedera dessa forma
e no próprio ano de 2003, ao optar pelo lucro real por ter sido suspensa sua imunidade, deu início
aos registros no LALUR e no LACS.
De partida, portanto, o LALUR/LACS da contribuinte indicava os saldos de PF/BCN
tal como informados nos autos de infração (fls. 1.024 a 1.039), controlados na parte B, a exemplo
do registro de fl. 1.088.
Diante desse contexto, entendo, em princípio, que não há dúvidas materiais sobre a
existência de PF/BCN anteriores aos anos de 2003, porquanto foram apurados por autoridade
fiscal, nos exercícios privativos de sua competência - embora os valores dos prejuízos sejam
passíveis de análise.
Portanto, não há como afirmar categoricamente pela insuficiência de saldo de
PF/BCN para compensação do IRPJ e da CSLL, tal como indicado pela autoridade fiscal, salvo se
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
11
abstrairmos da substância que se apresenta nos autos e adotemos somente a forma como
verdade material jurídica.
Afirmo isso, porque, a despeito de a contribuinte não ter transmitido as declarações
retificadoras de DIPJ dos períodos de 1998 a 2002, a própria autoridade fiscalizadora auditou sua
escrita contábil para encontrar a base de cálculo do lucro real, identificando PF/BCN em valores
líquidos. Os documentos auditados, inclusive, foram juntados pela contribuinte em sua
impugnação e estavam à disposição da autoridade lançadora no momento que lavrara os autos de
infração que ora se julga.
Ainda, embora a sistemática da legislação tributária demonstre a necessidade de
retificação das obrigações acessórias, a fim de garantir transparência ao Fisco e a praticidade da
atividade fiscalizatória, foi o próprio ente competente para escrutinar tais informações, num
procedimento fiscal regular, que indicou o saldo de PF/BCN da contribuinte, não existindo óbices
para sua adoção a partir do ano de 2003, quando a contribuinte passou a optar pelo lucro real,
após a suspensão de sua imunidade.
E a questão aqui não se trata nem de assumir os PF/BCN indicados nos autos de
infração lavrados anteriormente são incontestáveis, porquanto sabe-se da possibilidade de a
fiscalização eventualmente revisar saldos de PF/BCN, matéria debatida neste tribunal quanto à
existência de prazo decadencial para o Fisco verificar a higidez desses saldos (vide Acórdão no
9101-007.148, de 05/09/2024).
No meu entender, a autoridade fiscal poderia auditar novamente os registros
contábeis que relacionam PF/BCN, a partir de 1998, quando os lançamentos de IRPJ/CSLL com
base no lucro real foram lavrados – e não a partir 2003, quando transmitiu sua primeira DIPJ
declarando ser optante pelo lucro real.
Ainda, com base no princípio da segurança jurídica, embora os saldos de PF/BCN
indicados nos autos de infração anteriores não constituam “direito adquirido”, a contribuinte
poderia adotá-los como verdadeiros e manteria seus registros, tal como indicado no §1o, do artigo
15, da Lei no 9.065/19951, e sujeitos à verificação quando efetuasse as compensações admitidas
pela legislação.
Contudo, verifico que a acusação de insuficiência de saldo de PF/BCN se deu apenas
com base na divergência entre o saldo de PF/BCN do SAPLI e aquele informado pela contribuinte
em sua DIPJ a partir de quando optou pelo lucro real – e a discrepância, a meu ver ao menos para

1Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e
documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000081/2011-37
12
este auto de infração está esclarecida, porquanto a própria fiscalização declara a existência de
saldos de PF/BCN que foram acumulados nos anos de 1998 a 2002.
Por isso, acolho as razões recursais para exonerar os lançamentos de IRPJ e CSLL e
assevero que este julgamento não chancela os saldos de PF/BCN apresentados pela contribuinte
em suas obrigações acessórias/escrita contábil, mas supera a acusação de insuficiência de saldo,
que fundamentou o lançamento.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1626
DF CARF MF
Original